Tribunal: TJPA
Processo: 0811527-51.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811527-51.2020.8.14.0000
PACIENTE: RICARDO MACHADO RIKER

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 3º VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESTREITA DE HABEAS CORPUS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA SEGREGACIONAL. PACIENTE FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REGULARIDADE DA DETERMINAÇÃO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

1 – A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

2 – “A condição de
foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

3 - Ordem denegada, por unanimidade.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento ocorrido por vídeo conferência, aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
,
impetrado pelo Advogado particular em favor de
RICARDO MACHADO RIKER,
com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, apontando como autoridade coatora o
JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM.

Dos autos, pode-se extrair que, a conduta fática imputada ao paciente consiste em, na data de 26 de abril de 2020, por volta de 03h55min, na cidade de Santarém, ter ceifado a vida do nacional Mateus Vasconcelos do Nascimento.

Diante de tal contexto, afirma que o quadro probatório sustentado em desfavor do paciente é frágil, vez que baseia-se em uma mensagem de aplicativo enviada pela vítima a seu pai, em que afirma que: “
alguém de prenome RICARDO havia o ameaçado, dizendo “que se ele vacilasse, Ricardo o mataria, não informando o motivo”
.

Por fim, afirma pela sua primariedade e, ainda, que tem residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita, vetores que militam em favor de sua liberdade. Pautado em todo o exposto, pretendeu a concessão de liminar para que fosse posto em liberdade, com a confirmação final da ordem.

Regularmente distribuído a minha relatoria, indeferi a liminar pretendida e determinei o regular processamento dos autos.

Em regular processamento do feito, a autoridade inquinada coatora prestou os esclarecimentos necessários, aduzindo ainda:

(...)

Nesta oportunidade venho informar que o processo ainda corre no veio físico sendo acompanhado pelo Sistema de Acompanhamento processual Libra, e, consultando aludido sistema foi constatado que os autos estão em cartório aguardando a remessa do inquérito policial.
E além disso, informamos que o paciente e os demais indiciados não foram presos por força dos mandados expedidos estando todos foragidos.

Em seu turno, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

Desde logo, declaro que a ordem deve ser conhecida mas, no mérito, denegada, conforme passo a demonstrar:

Inicialmente, é necessário destacar a fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vejamos:

(...)

Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal:
garantia da ordem pública
, conveniência da instrução criminal,
para assegurar a aplicação da lei penal
, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006, devendo ser verificado que no presente caso,
se encontram presentes o primeiro e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalisma de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. No presente caso deve ser destacado que os acusados estão sendo acusados de crime de homicídio qualificado contra um idoso, delito esse com gravidade reconhecida por toda nossa sociedade e de grande repercussão para toda sociedade brasileira, ainda mais na forma como lançada na denúncia que indica ser um delito de execução, não podendo ser negado o abalo que esse tipo de delito gera a sociedade santarena.

Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer crimes) demonstrada pelos réus pela maneira de execução do crime, que pode ser constatada no presente caso.

Com base nisso verifico que é patente que os réus em liberdade poderão voltar a cometer outra vez esse delito trazendo terror a sociedade local, devendo por isso serem mantidos longe do convívio social, pelo menos até a instrução processual, notadamente pela informação de que ambos os representados ostentam antecedentes criminais, resvalando em possibilidade concreta de reiteração criminosa. Têm-se ainda que os representados, supostamente, executaram a vítima em plena via pública com diversos disparos de arma de fogo, fato que denota periculosidade.

Outra questão a ser vislumbrada é que as autorias dos delitos somente foram, em tese, reconhecidas em decorrência dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, e, sendo isso agora do conhecimento dos acusados, por isso, entendo estritamente necessário a decretação da segregação dos acusados pelo menos até a instrução processual, para assim evitar que os acusados tentem atrapalhar a instrução do processo.

Já no tocante a garantia da aplicação penal, entendo que eles se mantidos em liberdade poderão tentar se ausentarem do distrito da culpa, visando deixar de responder pelos seus atos, o que coloca em risco a aplicação da lei penal, pois, apesar das residências nessa comarca isso não determinará que eles não deixarão de fugir para evitar a sua segregação por força da prisão por sentença condenatória transitada em julgado.

A fundamentação adotada pelo juízo converge, em tudo a realidade fática que se extrai dos autos, conquanto o juízo tido como coator tenha expressamente informado que:
“nenhum dos indiciados foram presos até o momento”
, neste sentido tem-se que: “
A CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA REFORÇA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL” (RHC 118.011, REL. MIN. DIAS TOFFOLI).

Portanto,

o decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos concretos extraído dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública e, sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. AVALIAÇÃO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RÉU

FORAGIDO
. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DEFERIDO A CORRÉU NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EM HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE, E NA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.

1. Consoante precedentes desta Corte, "o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017).

2.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.
In casu, a prisão preventiva do recorrente está suficientemente fundamentada na necessidade de resguardar a futura aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal, eis que consta do decreto preventivo que o recorrente esteve foragido por mais de 3 anos.

4. "Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal - CPP, devem ser estendidos aos demais corréus os efeitos de decisão que beneficia um dos acusados, desde que demonstrada a similitude fática e processual. Assim, a extensão da liberdade provisória deferida aos corréus requer a demonstração de que a situação fática e processual dos agentes é idêntica".

(HC 443.552/RS, rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/6/2018).

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

A decisão que decretou a prisão do Paciente, foi devidamente justificada, na indispensabilidade de assegurar a ordem pública, garantir a instrução processual e aplicação da Lei Penal. Face à necessidade de impedir, a reiteração criminosa do mesmo. Resguardar a integridade física das testemunhas, que narraram sobre o fato delituoso.

O Paciente alega não poder ser preso, devido sofrer com síndrome do pânico. E que se trata da doença, desde 2018. Mas nem sequer está preso. Está como foragido da justiça. Se preso for, poderá comprovar a doença que sofre, requerer que seja lhe prestado o devido tratamento, dentro da Casa Penal, como tantos outros presos, o fazem.

O crime de homicídio, ocorreu no dia 26/04/2020, e ceifou a vida da vítima MATEUS VASCONCELOS DO NASCIMENTO, com diversos tiros, em via pública, no município de Santarém/PA.

O Paciente e seus comparsas, foram também apontados pelas testemunhas, ouvidas pela Autoridade Policial, como membros de facção criminosa.

O Juízo fundamentou os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão. O mesmo encontra-se foragido.

Nessa linha de raciocínio, não verifico constrangimento ilegal na determinação de manutenção da custódia preventiva, eis que embasada em elementos extraídos do caso concreto, considerando, ainda, que o paciente encontra-se foragido, materializando a necessária determinação de prisão preventiva para assegurar a futura aplicação da lei penal.

Concernente a alegação de fragilidade dos elementos que ligam o paciente ao crime investigado, tem-se que “
A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ”
– (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 27/01/2021